Tribunal: TJDFT
Processo: 0005890-71.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAUDE MEDIANTE PROCURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conduta de outorgar falsamente, poderes sobre um veículo, por meio de procuração, ciente de sua origem criminosa, se amolda de forma inequívoca ao tipo penal descrito no caput do art. 171 do Código Penal.
2. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ permite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável, cabendo ao magistrado valorar no caso concreto.
3. Recurso conhecido e desprovido.